Tribunal: TJDFT
Processo: 0708273-40.2023.8.07.0004
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
CONSTITUCIONAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE ADESÃO A SEGURO SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. SEGURADA DEPENDENTE. RESCISÃO UNILATERAL PELA PRESTADORA DOS SERVIÇOS. REQUISITOS. RESOLUÇÃO NORMATIVA No 455/2020 DA ANS. RESOLUÇÃO CONSU No 19/1999. LEI N. 9.656/1998. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA DE GASTROPLASTIA PARA OBESIDADE MÓRBIDA POR VIDEOLAPAROSCOPIA. PROCEDIMENTO AUTORIZADO PELA OPERADORA. ULTERIOR RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL. TEMA 1082 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DO VÍNCULO CONTRATUAL DURANTE O TRATAMENTO. DANO MORAL INEXISTENTE. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA ARBITRADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
1. De acordo com o Anexo I da Resolução Normativa n. 509/2022 da ANS, no caso de Plano Coletivo Empresarial contratado por empresário individual, a operadora poderá rescindir o contrato imotivadamente após o decurso do prazo de 12 (doze) meses, desde que haja previsão em contrato e que valha para todos os associados, na data do aniversário do contrato, devendo a notificação de rescisão ser feita com 60 (sessenta) dias de antecedência ao aniversário do contrato. 1.1. O artigo 14 da Resolução Normativa n. 557/2022 da ANS prevê que o contrato de plano de assistência à saúde empresarial, celebrado na forma do artigo 9o desta resolução, somente poderá ser rescindido pela operadora na data de seu aniversário, mediante comunicação prévia ao contratante, com antecedência mínima de sessenta dias, devendo a operadora apresentar para o contratante as razões da rescisão no ato da comunicação.
2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1.082, fixou a seguinte tese que (A) operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.
3. Observado que a operadora do plano de saúde não demonstrou o envio da notificação prévia à segurada, tem-se por inviabilizada a resolução unilateral do contrato de plano de saúde coletivo, devendo ser mantido o plano de saúde, ao menos enquanto persistir a necessidade de cirurgia e tratamento respectivo, até a efetiva alta, consoante entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 1.082).
4. O dano moral ocorre quando houver violação a um dos direitos da personalidade de determinado indivíduo, os quais abrangem, exemplificativamente, a imagem, a honra, a dignidade, a vida privada, conforme o artigo 5o, incisos V e X, da Constituição Federal. 4.1. Para ser reconhecido, o dano moral deve ultrapassar o razoável ou o mero dissabor, de modo que não é qualquer aborrecimento do dia a dia que justifica a reparação, sendo indispensável que todos os fatos e circunstâncias devem ser considerados na verificação da ocorrência ou não de lesão aos direitos de personalidade passíveis de reparação.
5. A situação enfrentada pela segurada, com a rescisão unilateral do plano de saúde, por si só, não se mostrou suficiente para configurar a violação do direito à vida como atributo da personalidade, notadamente porque não há nos autos qualquer informação de que a tutela de urgência deferida tenha sido descumprida, tampouco, que a negativa da seguradora tenha causado prejuízo ao estado de saúde da autora, ou agravado sua situação. 5.1. O simples inadimplemento contratual pela operadora do plano de saúde não enseja a obrigação de indenizar o dano moral.
6. Tratando-se de ação com pedido de obrigação de fazer, o proveito econômico é inestimável, porquanto o custeio de tratamento médico tutela a saúde e a vida do beneficiário, bens jurídicos de valor patrimonial imensurável, o que é capaz de justificar a fixação dos honorários por apreciação equitativa, conforme o art. 85, §8o do Código de Processo Civil. 6.1. A reforma da sentença em parte, a fim de ser julgado improcedente o pedido de reparação do dano moral, tem como consequência a redistribuição dos ônus da sucumbência entre as partes, de modo que deve ser reconhecido que a sucumbência é recíproca e igualitária pelo êxito em um pedido e insucesso em outro, para atribuir à requerente 50% (cinquenta por cento) e à ré 50% (cinquenta por cento) da obrigação de pagamento das custas e dos honorários advocatícios.
7. Apelação cível conhecida e parcialmente provida. Sucumbência redistribuída. Ressalvada a suspensão da exigibilidade com relação à autora.